Tribunal: TJES
Processo: 5001491-84.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001491-84.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ENILDO BERNARDO CESAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Enildo Bernardo César, declarou a inexistência de relação contratual referente ao contrato nº 593655437, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada no contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor; (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações bancárias e financeiras, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.591.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada recai sobre a parte que produziu o documento, ou seja, a instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, fixou tese no sentido de que, em casos de impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento por meio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova.

A ausência de comprovação da autenticidade do contrato impede a validação do negócio jurídico e configura falha na prestação do serviço, tornando indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, presumindo-se o abalo moral decorrente da conduta ilícita da instituição financeira.

O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensação do dano e para efeito pedagógico.

O Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 600.663/RS, estabeleceu que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ocorrer independentemente da comprovação de má-fé, desde que a cobrança seja posterior a 30/03/2021, data da publicação do acórdão que modulou os efeitos dessa decisão.

Assim, os valores cobrados indevidamente antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os valores descontados após essa data devem ser restituídos em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado cabe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral presumido (in re ipsa).

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé, enquanto as anteriores a essa data devem ser restituídas de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, §2º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.591; STJ, Tema 1.061 (REsp nº 1.846.649/MA); STJ, EAREsp nº 600.663/RS; TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001491-84.2021.8.08.0013

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO:
ENILDO BERNARDO CÉSAR

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 11898972) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo (ES), nos autos da
Ação Anulatória
, proposta em desfavor do Banco Itaú Consignado S/A, ora Apelante, por Enildo Bernardo César, ora Apelado, julgou procedente o pedido, para:

Declarar a inexistência da relação jurídico-contratual referente ao contrato n.º 593655437 e condenar o requerido a pagar a quantia que foi descontada indevidamente de seu benefício previdenciário, em dobro, totalizando a cifra de R$ 2.201,38 (dois mil, duzentos e um reais e trinta e oito centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, confirmando a liminar ao seu tempo concedida.

Condenar o requerido ao pagamento indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), pelo prejuízo moral acarretado, com correção e juros pela taxa Selic a contar da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos.

Nas razões recursais (id 11898983) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) necessidade de pedido de ofício da prova grafotécnica; (2) os documentos apresentados demonstram a contratação do serviço; (3) não caracterização do dano moral e/ou necessidade de redução do valor arbitrado; (4) inexistência dos requisitos legais para reconhecimento do dano material.

Afirma a parte autora, ora Apelado, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo firmado junto ao Banco requerido, o qual sustenta não ter pactuado.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, do CDC, que conceitua os serviços, para efeito de proteção do consumidor, como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas ao presente caso.

Inicialmente, no que diz respeito a alegação de que caberia ao Magistrado a determinação, de ofício, da realização da prova grafotécnica, razão não assiste à Instituição Bancária.

Destarte, impugnada a contratação de empréstimo alegado pelo estabelecimento bancário, cabe a quem o produziu o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC, verbis:

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o
ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento
. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade”
.

Acerca da inversão do ônus da prova, saliento que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, fixando-se a seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).” (grifei)

A propósito, colaciono a ementa do referido precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA SEÇÃO, DJe 09/12/2021).

Ademais, conforme já entendeu essa e. Câmara Cível, “
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira
” (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023).

No caso em julgamento, a instituição financeira Apelante, ao contrário das alegações de recurso, não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato, conforme o seguinte trecho da sentença:

“A simples alegação do contestante acerca da existência de contrato realizado pelo autor junto ao Banco réu, não serve de suporte para provar a pactuação do empréstimo feito no benefício previdenciário, caracterizando-se a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, considerando que o demandado não demonstrou a existência da relação jurídica que ensejou os descontos no benefício previdenciário do demandante, notadamente pela não produção de prova a elidir o direito invocado, o caso é de procedência do pedido inicial.

Na espécie, releva observar que a demonstração de que o contrato de empréstimo foi realmente assinado pelo autor quando este nega o fato, dependeria da produção de prova pericial a ser produzida pela instituição bancária, em razão da inversão da regra do ônus da prova.”.

Assim, olvidando o Banco Apelante em promover a regular comprovação da relação jurídica entre as partes, não há como se convalidar o referido negócio jurídico apresentado nos autos.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimo, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

D
estarte, tenho que conquanto não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim,
à
luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença é adequada para a compensação dos danos morais, devendo ser mantida.

Por fim,
o Apelante também alega que a repetição do indébito deve se dar de forma simples, porquanto não comprovada a má-fé no presente caso.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu a seguinte tese vinculante: “A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO”.

Na mesma oportunidade, modulou os efeitos do acórdão para que “o
entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”.

Desta forma, as cobranças posteriores à publicação do referido acórdão, ocorrida em
30/03/2021
, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé.

No mesmo sentido já entendeu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2. As cobranças posteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé.
[...] (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO AGENTE FINANCEIRO NA CONTA DO CONSUMIDOR. STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM RELAÇÃO A TAL TEMA. DEVER DE DEVOLVER NA FORMA SIMPLES ATÉ 31.03.2021 E EM DOBRO APÓS TAL DATA. DANOS MORAIS ELEVADOS. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto a STJ tenha modificado posição anterior e definido que cabe a quem cobra demonstrar a lisura de sua atuação (EAREsp 600.663/RS, Min. Herman Benjamin), no mesmo ato modulou os efeitos dessa decisão às cobranças pretéritas à data de sua publicação (30.3.2021), vigorando, até então, o entendimento anterior, de que, para a devolução em dobro, o lesado deve comprovar a existência de má-fé daquele, evitando-se, dessa forma, qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa. Parcelas posteriores, todavia, deverão ser restituídas na forma dobrada, quando não comprovada a boa-fé objetiva
. (TJES, Apelação nº 5003457-88.2021.8.08.0011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

DO EXPOSTO
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que a repetição do indébito em dobro ocorra apenas após a data de 30/03/2021, por força do que restou decidido no EAREsp 600.663/RS, devendo ocorrer de forma simples antes da data destacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.